Tribunal: TJPA
Processo: 0813433-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813433-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação e remessa necessária em ação declaratória visando à inexigibilidade de DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, referentes ao exercício de 2022.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside na possibilidade de exigência do DIFAL no exercício de 2022, considerando a necessidade de lei complementar para sua cobrança, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093, e a modulação dos efeitos da decisão, bem como a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da CF/1988.

III. Razões de decidir.

3. O STF, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), fixou a tese de que a cobrança do DIFAL, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
4. Houve modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que a inconstitucionalidade da cobrança produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvadas as ações ajuizadas até 24/02/2021.
5. A LC 190/2022, publicada em 5/1/2022, regulamentou a cobrança do DIFAL, com produção de efeitos após 90 dias, conforme art. 3º da referida lei e entendimento do STF na ADI 7.066.
6. Assim, a exigência do DIFAL no ano de 2022 é válida apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 5/4/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação provida parcialmente. Em remessa necessária, sentença modificada nos termos do parcial provimento do apelo. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a exigência do DIFAL apenas em relação aos fatos geradores ocorridos até 04/04/2022.

Tese de julgamento: "1. A cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 2. A exigência do DIFAL no exercício de 2022 é válida apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 5/4/2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 146, I e III; 150, III, c; 155, § 2º, XII; EC 87/2015; LC 87/1996; LC 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Pleno, j. 24/02/2021; STF, ADI 7066, Pleno, j. 29/11/2023.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

(id. 24625739) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
, movida por
WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do id. 29128061,
in verbis
:

24-Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
RECONHEÇO e DECLARO
o direito pleiteado com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o requerido se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

25-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

26-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao EgrégioTJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496 do CPC.

27 -Condeno o requerido em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

28-Por fim, condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço no patamar mínimo, de acordo com a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

29-Caso existam bens ou valores depositados, penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo, determino, decorrido o trânsito em julgado, que se proceda ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto, ressalvadas as custas.

30-Comunique-se o teor da presente sentença ao Desembargador-relator de eventual agravo de instrumento noticiado nos autos ou à Presidente do Tribunal de Justiça, em caso de suspensão de liminar comunicada nos mesmos.

31-P.R.I.C – Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Tal decisório foi objeto de embargos de declaração opostos pelo ente público (id. 29128062), que foram rejeitados pela decisão de id. 29128067.

O Estado do Pará interpôs apelação (id. 29128069) defendendo que, com a edição da LC n° 190/2022, é possível a cobrança do DIFAL a partir da sua publicação, sendo aplicado o tema 1.094 do STF na hipótese.

Asseverou que, no Estado do Pará, a cobrança do DIFAL aqui discutida foi criada por lei há muitos anos – Lei n° 8315/15 – tendo havido apenas a mera suspensão do seu efeito, conforme o entendimento firmado pelo STF no tema 1.094 de repercussão geral.

Finalizou pugnando pela reforma integral da sentença, a fim de que fosse julgado totalmente improcedente a pretensão da recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 29128072.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 29136815, declinou da competência por entender que estou prevento para julgar o feito.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição, portanto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e a remessa necessária.

O assunto discutido nos autos diz respeito a cobranças de diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Na hipótese de consumidor final não contribuinte do imposto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do recurso extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093) e da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 5.469 sedimentou o entendimento acerca da inconstitucionalidade na exigência do DIFAL enquanto não fosse editada lei complementar nacional regulamentando a cobrança do imposto previsto na EC 87/2015.

Entretanto, a Suprema Corte realizou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte (2022), excetuando apenas as ações em andamento na data do julgamento, ocorrido em 24.2.2021, “verbis”:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15.

Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 24/02/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (grifei)

In casu
, é certo que a ação não estava em curso quando do pronunciamento do STF, sendo ajuizada posteriormente ao julgamento do Tema nº 1.093, de forma que não está abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

Por outro lado, a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a edição da LC 190/2022

[STF, RE-RG nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093/STF), citando os RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP, (Tema nº 1.094), tendo a lei complementar federal passado a surtir efeito após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, nos termos do seu art. 3º, senão vejamos:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

A constitucionalidade do dispositivo acima transcrito foi declarada em julgamento do STF,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação
, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos,
verbis:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Desta feita,
a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL não abrange todo o ano-calendário 2022, mas tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Deste modo, a sentença merece ser reformada para que seja julgado parcialmente procedente o pedido inicial,
pois é inexigível o crédito tributário correspondente ao DIFAL anterior ao período precedente à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Estado para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial a fim de que
a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL abranja, no ano-calendário 2022, tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar n° 190/2022, nos moldes supra.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso do Estado.

Quanto às

custas sucumbenciais
,

tendo ocorrido sucumbência recíproca, condeno a apelada ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais; igualmente o apelante ao pagamento do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais
, conforme permissivo do parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo esses devidos por cada litigante, na mesma proporção acima imposta, ao procurador da outra parte, sendo vedada a sua compensação (art.
85
,
§ 14
, do
CPC
).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2025